Tribunal: CARF
Processo: 10909.723449/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.723449/2013-01
RESOLUÇÃO
3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BLUETRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte acima identificada foi autuada e notificada a recolher crédito
tributário, no valor de R$ 628.886,89, referente ao Imposto de Importação – II, Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, Cofins importação e PIS importação, acrescidos de
multa de ofício e juros de mora, além de multa regulamentar por mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul. Os Autos de Infração e seus
respectivos enquadramentos legais encontram-se às folhas: 16 a 20 (II), 29 a 32 (IPI), 40 a
43 (Cofins) e 51 a 54 (PIS).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723449/2013-01
2
Do Relatório de Ação Fiscal
Relatório de Ação Fiscal (fls. 318 a 333) relata, em síntese, que a fiscalização teve
por objeto a verificação da correta classificação fiscal das mercadorias importadas pela
interessada e classificadas no código (subitem) 6804.22.90 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM).
A empresa BLUETRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP (CNPJ no
03.437.866/000233), importou, ora por conta e ordem, ora por encomenda, de RZ
PRODUTOS CERÂMICOS LTDA ME (CNPJ no 09.551.835/000104), nome fantasia JOYSON
BRASIL, mercadorias que descreveu como “bolas/esferas de cerâmica para moagem e
moinhos” (“ceramic balls for grinding and mill”) e classificou no código 6804.22.90 da NCM,
conforme as Declarações de Importação (DI) 10/00067086, 10/00257721, 10/00662944,
10/01061588, 10/01226447, 10/02174670, 10/02542148, 10/03085425, 10/03238140,
10/03995030,10/04586479, 10/04922967, 10/05737403 e 10/05740536, registradas no
Siscomex entre 04/01/2010 e 09/04/2010 e todas direcionadas, sem exceção, para o canal
verde de conferência aduaneira.
Concluiu a fiscalização que a correta classificação fiscal para os produtos
importados em comento encontra-se no código 6909.12.90 (para esferas com grau de
dureza 9 ou mais) e/ou 6909.19.90 (para esferas com dureza menor que 9) da NCM, de
acordo com a aplicação das Regras Gerais para Interpretação do SH (RGI) no 1 (texto da
posição 6909) e no 6 (textos das subposições 6909.12 e/ou 6909.19), bem como a Regra
Geral Complementar (RGC) no 1 da NCM (textos dos subitens 6909.12.90 e/ou 6909.19.90),
com os esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado da Posição 6909.
Foram, então, constatadas infrações relativas à Mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul e falta de recolhimento do Imposto
de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, da COFINS Importação e do
PIS/Pasep Importação.
Foi atribuída responsabilização solidária a empresa adquirente RZ PRODUTOS
CERÂMICOS LTDA ME.
Da Impugnação da Empresa Importadora
Em 24/01/2014, a empresa importadora BLUETRADE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
- EPP apresentou impugnação (fls. 348 a 385) alegando, em síntese, que:
- as mercadorias importadas nas Declarações de Importação objeto do Auto de
Infração são esferas de alumina (ou esferas de corídon), classificadas pela RZ no código
NCM 6804.22.90;
- conforme consta no documento trazido pelo fiscal às fls. 133, são bolas para
moagem, com diâmetro de 30 mm, 40 mm, 50mm, 60, mm, sempre inferior a 53,34 cm. A
finalidade dessas esferas é para moagem e moinhos, ou seja, são mós utilizadas em
moinhos para moer, triturar etc. (título do capítulo 6804 na TIPI). Por essa razão, já fica
evidente que a correta classificação é a adotada pela Impugnante;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723449/2013-01
3
- no entanto, o sr. Auditor Fiscal, para justificar uma reclassificação, alegou que
ainda que a posição (6804) estivesse correta, o código 6804.22.90 da NCM é para corpos
com diâmetro igual ou superior a 53,34 centímetros. No entanto, já se verifica o evidente
equívoco do Sr. Auditor, ante a simples leitura das descrições do código NCM 6804 que ele
mesmo colacionou no Relatório Fiscal onde, ao contrário do afirmado, a classificação
6804.22 é para corpos com diâmetros INFERIORES a 53,34 cm;
- sem nenhum embasamento técnico, sem qualquer respaldo em laudo ou mesmo
em pedido de esclarecimentos à Contribuinte acerca das mercadorias, o Sr. Auditor supôs
que as mercadorias não podem ser consideradas mós e artefatos semelhantes mesmo
sendo utilizados no processo de moagem;
- mais uma vez equivocou-se a autoridade fiscal, na interpretação das Notas
Explicativas que, pela correta interpretação constata-se que a posição 6804 compreende as
mós para moagem, as mós para amolar ou afiar, entre outros;
- em momento algum se exclui as mós de pequena dimensão, sendo que inclusive
essas são textualmente mencionadas na posição 6804, conforme já exposto anteriormente;
- em Laudo Técnico encomendado pela empresa RZ, emitido pela Universidade
Federal de São Carlos, na competente descrição técnica das mercadorias, constam que se
tratam de esferas de alumínio utilizadas como corpos moedores em moinhos de bolas;
- não há como se compreender com qual embasamento o Sr. Auditor procedeu a
reclassificação fiscal e, especialmente, como pode alegar que mesmo se tratando de bolas
para moagem, elas não poderiam ser enquadradas como mós e artefatos semelhantes, haja
vista que suas dimensões e especificações se enquadram na descrição da posição 6804,
tratando-se de um equívoco em relação à dimensão;
- na Declaração de Importação no 10/10639904-0, registrada em 24/06/2010, ou
seja, posteriormente ao período objeto do Auto de Infração, houve a importação pela RZ
PRODUTOS CERÂMICOS LTDA — ME, das mesmas mercadorias descritas nas Declarações de
Importação em que se pretende a reclassificação, do mesmo fornecedor. Essa Declaração
de Importação foi parametrizada no canal vermelho de conferência, nas quais ocorreram
todas as conferências do parâmetro do Canal Vermelho;
- a mercadoria foi selecionada para inspeção física e documental, momento em
que a autoridade aduaneira solicitou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itajaí,
Estado de Santa Catarina, LAUDO TÉCNICO, com a finalidade de possibilitar a adequada
classificação e a perfeita identificação, para efeitos fiscais, das mercadorias importadas, de
propriedade de RZ Produtos Cerâmicos Ltda;
- com base no Laudo Técnico, expedido em 06/08/2010, pela Universidade
Federal de Santa Catarina, e nos Relatórios de Ensaio no 4.035/10 e 4.036/10, ambos de
05/08/2010 e elaborados pelo SENAI, a autoridade aduaneira concluiu pela correta
identificação e classificação fiscal das mercadorias importadas, na subposição 6801.22, com
ressalva quanto ao código adotado, ou seja, código 6804.22.19 para as esferas e código
6804.22.90 para os blocos de cerâmica para moagem e moinhos. Ato contínuo, as

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723449/2013-01
4
mercadorias, parametrizadas ao canal vermelho, focam desembaraçadas pela autoridade
aduaneira, sem a exigência de tributos;
- a mercadoria que tenha sido parametrizada no canal vermelho ou cinza somente
será desembaraçada após a sua análise documental, verificação física e, no caso do canal
cinza, também após o procedimento especial de controle aduaneiro. Assim, o fiscal tem o
dever de realizar todos esses procedimentos de análise e verificação da mercadoria e da
importação para poder liberar a mercadoria;
- por isso, desde 10/08/2010, a RZ e a BLUETRADE passaram a adotar, em suas
respectivas importações, as classificações fiscais sugeridas pelo fisco, hipóteses em que a
presunção de regularidade fiscal favorece a ora impugnante;
- realizado todo o procedimento de controle aduaneiro pela Receita Federal do
Brasil e liberada a mercadoria, a autoridade aduaneira entende cabível a revisão do
lançamento e reclassifica a mercadoria, cujo resultado sempre é a aplicação de urna
alíquota maior que a anterior;
- é exatamente o caso, pois a autoridade aduaneira, decorridos 3 (três) anos, em
nova interpretação dos fatos, adota classificação fiscal diversa da original, relativa às
mercadorias então amparadas por 14 (quatorze) Declarações de Importação;
- a partir do momento da liberação de sua mercadoria após parametrização em
canal vermelho, fica homologado pela autoridade fiscal que a mercadoria foi classificada
corretamente, especialmente quando há verificação física, com Laudo Técnico emitido sob
requisição do Auditor Fiscal antes da liberação da mercadoria;
- há 3 (três) anos, a classificação apresentada nas DI's objeto desse Auto de
Infração foi aceita pelo fisco que deferiu o desembaraço aduaneiro das mercadorias
parametrizadas no canal vermelho. Agora, em novo procedimento administrativo, é
totalmente incabível a imputação de uma reclassificação fiscal dessas mesmas mercadorias,
haja vista que a reclassificação pretendida ofende o artigo 149 do Código Tributário
Nacional, que somente autoriza a revisão do lançamento, entre outras
hipóteses, quando há prova de erro de fato e não erro de direito;
- em razão dos vícios, material e formal, insanáveis, a presente ação fiscal tornou-
se arbitrária, abusiva, irregular e ilegal; impõe-se a declaração de nulidade, de pleno direito,
dos referidos autos de infração e dos referidos créditos tributários, deles decorrentes, nos
termos do artigo 12, inciso I, do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, combinado com a
aplicação subsidiária do artigo 53 da Lei no 9.784, de 29/01/1999;
- a autoridade aduaneira construiu inúmeras premissas que levam à conclusão de
que a classificação no código 6804.22.90, eleita pela ora impugnante, que constam nas 14
(quatorze) DI's, objeto da presente ação fiscal, não estaria correta;
- entretanto, a aduana não comprovou a verdade do fato, ou seja, o auto de
infração não está instruído com a prova indispensável ou com a formalidade essencial, que
negue a classificação eleita;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723449/2013-01
5
- os argumentos que fundamentam o auto de infração são ilações e presunções
que, em conjunto, não constituem provas nem se sustentam, assim, no contexto da
atuação estatal, vinculada (à lei), os atos praticados pela autoridade aduaneira ofenderam
os princípios da estrita legalidade em matéria tributária e do devido processo legal,
impondo-se a declaração de nulidade, de pleno direito, dos referidos autos de infração e
dos referidos créditos tributários, deles decorrentes;
- o percentual da multa de ofício é desprovido de razoabilidade ou
proporcionalidade e revela claramente a intenção confiscatória por parte da administração
tributária, que atenta contra o patrimônio da contribuinte;
- a jurisprudência interpreta que as multas fixadas em 75%, próximas ao valor do
imposto, não são razoáveis e configuram confisco e as referidas multas contaminaram, por
vício material, insanável, os créditos tributários de II, IPI vinculado, Cofins e PIS;
- a autoridade executora deixou de intimar/notificar/informar as indispensáveis
prorrogações do prazo, seja quanto ao MPF-F, seja quanto à continuidade da ação fiscal, e
também deixou de intimar/notificar/informar as duas exclusões e respectivas inclusões de
supervisor, em notório descumprimento de normas (Portaria RFB no 3.014 e Decreto no
70.235), cuja destinatária é a própria administração tributária;
- o MPF é um instrumento dotado de formalidades. que necessitam ser
obedecidas para legitimar as ações fiscais, ou melhor, a administração tributária
estabeleceu ritos sacramentais às ações de seus servidores fiscais e essas regras tornaram-
se vinculantes, e passaram a se revestir de essencialidade e imprescindibiliciade. Como
consequência, sua desobediência ou inobservância refletem no processo administrativo
fiscal e motivam a nulidade dos atos expedidos;
- os vícios verificados no MPF-F implicam em nulidade dos autos de infração
lavrados e dos créditos tributários constituídos;
- quanto ao pedido, requer: seja acolhida totalmente a presente impugnação; seja
declarada correta a classificação, adotada pela impugnante (código 6804.22.90 da NCM)
que consta nas 14 (quatorze) DI's, objeto da presente ação fiscal; consequentemente,
sejam declarados nulos, de pleno direito, os referidos autos de infração e os referidos
créditos tributários, constituídos em favor do fisco, ante toda a fundamentação aduzida;
sejam juntadas esta peça, e os documentos que a instruem, aos autos.
A 2a Turma da DRJ/08, Acórdão n° 108-011.890, negou provimento à impugnação,
com decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 04/01/2010 a 09/04/2010
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ESFERAS DE CERÂMICA PARA MOAGEM E
MOINHOS. ARTEFATO COM DUREZA EQUIVALENTE A 9 OU MAIS NA ESCALA DE
MOHS. CÓDIGO NCM 6909.12.90.
Esferas de cerâmica para moagem e moinhos com grau de dureza 9 ou mais na
escala de Mohs classificam-se no código NCM 6909.12.90, por aplicação da (RGI)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723449/2013-01
6
no 1 (texto da posição 6909) e no 6 (texto da subposição 6909.12), bem como a
Regra Geral Complementar (RGC) no 1 da NCM (texto do subitem 6909.12.90),
com os esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado da
Posição 6909.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ESFERAS DE CERÂMICA PARA MOAGEM E
MOINHOS. ARTEFATO COM DUREZA MENOR QUE 9 NA ESCALA DE MOHS.
CÓDIGO NCM 6909.19.90.
Esferas de cerâmica para moagem e moinhos com grau de dureza menor que 9 na
escala de Mohs classificam-se no código NCM 6909.19.90, por aplicação da (RGI)
no 1 (texto da posição 6909) e no 6 (texto da subposição 6909.19), bem como a
Regra Geral Complementar (RGC) no 1 da NCM (texto do subitem 6909.19.90),
com os esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado da
Posição 6909.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 04/01/2010 a 09/04/2010
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O desembaraço aduaneiro é o ato pelo qual é registrada a conclusão da
conferência aduaneira da mercadoria, não configurando lançamento por
homologação do recolhimento realizado pelo contribuinte nem critério jurídico a
ser observado pela autoridade fiscal, estando o respectivo despacho de
importação sujeito a reexame no prazo quinquenal, por meio da denominada
revisão aduaneira, a qual, por sua vez, não se confunde com a revisão de
lançamento e não propicia a arguição de mudança de critério jurídico.
PIS / COFINS - IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004, na parte em
que acrescenta à base de cálculo do PIS-Importação e COFINS-Importação, o valor
do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro, bem como o valor referente a
essas próprias contribuições; a exigência dessas contribuições deve ser feita nos
moldes delimitados pela decisão judicial definitiva.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LEGAL. INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A instância administrativa não possui competência para afastar a aplicação da
norma sob fundamento de inconstitucionalidade, uma vez que tal apreciação é
exclusiva do Poder Judiciário.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE CIÊNCIA DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento interno de planejamento
e controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723449/2013-01
7
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil. Eventuais
irregularidades verificadas no seu trâmite não ensejam a invalidade do Auto de
Infração decorrente do procedimento fiscal.
Em Recurso Voluntário, há a reiteração das razões de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, aponto o
pronunciamento do STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, que decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da
Lei n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723449/2013-01
8
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723449/2013-01
9
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, nos termos do julgado, incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Este processo trata da retificação da classificação fiscal das mercadorias decorrente
de revisão aduaneira, com a consequente necessidade de recolhimento dos tributos devidos na
importação e dos consectários legais, além de multa por erro de classificação fiscal,
correspondente a um por cento do valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na
NCM, com base no artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
A impugnação foi protocolada em 21/01/2014 (e-fls. 347) e encaminhada para
julgamento em 07/03/2014 (e-fls. 458), com encaminhamento ratificado em 30/03/2020 (e-
fls.459) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 24/03/2021 (e-fls. 460-s).
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023, que:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
E, como bem observado pelo voto condutor do Processo n° 10680.906946/2017-80,
Relator Rosaldo Trevisan, neste momento processual, não se debate a natureza da multa aplicada
pela fiscalização na origem, tampouco a eventual aplicação do § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999:
Considerando que o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas,
à luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser
travado no retorno do sobrestamento, assim como as demais questões
processuais (por exemplo, a noticiada existência de representação criminal, no
presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999), cabe,
no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento processual. No
retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723449/2013-01
10
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ
(que apreciou, em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL
37/1966, mas aparentemente buscou ampliar o racional a diversas outras
penalidades), este tribunal administrativo terá mais elementos para a
continuidade da apreciação da lide.
Ademais, ainda que neste caso haja a cobrança de tributos incidentes da
importação, a aplicação da multa de 1% do valor aduaneiro por classificação incorreta atrai a
aplicação do art. 100, do RICARF/2023, neste momento processual.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário
simplesmente o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro